Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-04.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGIOTAGEM. QUITAÇÃO E PAGAMENTO A TERCEIRO. ADULTERAÇÃO DE CÁRTULAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em sete cheques prescritos, julgou antecipadamente a lide, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial pelos valores das cártulas, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC. A apelante sustenta, preliminarmente, inadequação da via eleita, cerceamento de defesa, julgamento extra petita e nulidade por ausência de fundamentação. No mérito, alega prática de agiotagem, quitação parcial dos cheques, adulteração das cártulas, necessidade de exibição dos originais, duplicidade de cobrança e pleiteia repetição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação monitória é via adequada para a cobrança de cheques prescritos diante da alegada complexidade da relação negocial; (ii) estabelecer se houve nulidade por cerceamento de defesa, julgamento extra petita ou ausência de fundamentação; (iii) determinar se restou comprovada a prática de agiotagem; e (iv) verificar se houve quitação das cártulas, adulteração dos títulos ou cobrança indevida apta a ensejar repetição em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que o cheque prescrito constitui prova escrita apta a instruir ação monitória, sendo dispensável a indicação do negócio jurídico subjacente, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 531 do STJ.
4. Afirma-se que a alegada complexidade da relação obrigacional não afasta a adequação da via monitória, pois, após a oposição de embargos, o procedimento admite cognição exauriente e ampla discussão das matérias defensivas.
5. Conclui-se que o indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos documentais para o julgamento antecipado, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo (art. 282 do CPC).
6. Rejeita-se a alegação de julgamento extra petita, pois a sentença limitou-se a constituir título executivo judicial pelos valores das cártulas indicadas na inicial, utilizando a análise da relação negocial apenas como fundamento para afastar as teses defensivas, em observância aos arts. 141 e 492 do CPC.
7. Afasta-se a nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da parte, nos termos do art. 489, §1o, do CPC e da jurisprudência do STJ.
8. Reconhece-se que a alegação de agiotagem exige demonstração objetiva da cobrança de juros abusivos, incumbindo à devedora o ônus da prova do fato impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que não se verifica na hipótese.
9. As transferências realizadas pela credora e os pagamentos posteriores efetuados pela devedora não evidenciam, por si, desproporção manifesta ou incidência de encargos superiores aos limites legais, afastando a caracterização da prática vedada pelo art. 3o da MP no 2.172-32/2001.
10. O pagamento realizado a terceiro não produz efeito liberatório sem prova de que reverteu em benefício do credor, conforme os arts. 308 e 310 do CC.
11. Incumbe ao devedor indicar a imputação do pagamento, nos termos dos arts. 352 e seguintes do CC, não sendo possível presumir a quitação específica das cártulas sem prova inequívoca de vinculação.
12. A permanência do título de crédito em poder do credor gera presunção de não pagamento, nos termos do art. 324 do CC.
13. A alegação de adulteração das cártulas demanda demonstração técnica idônea, mediante incidente de falsidade ou perícia, não bastando mera afirmação desacompanhada de prova.
14. A repetição em dobro prevista no art. 940 do CC exige comprovação de cobrança indevida de dívida já paga e má-fé do credor, requisitos não demonstrados nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cheque prescrito constitui prova escrita apta a instruir ação monitória, sendo dispensável a demonstração do negócio jurídico subjacente.
2. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento antecipado do mérito.
3. A alegação de agiotagem deve ser comprovada pelo devedor, não se presumindo da mera diferença entre valores transferidos e cártulas emitidas.
4. O pagamento a terceiro somente produz efeito liberatório se comprovado que reverteu em benefício do credor.
5. A repetição em dobro exige prova de cobrança indevida de dívida já paga e de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 11, 141, 282, 355, I, 357, §1o, 370, 373, II, 485, VI, 489, §1o, 492, 700, 702, §8o, 85, §§2o e 11; CC, arts. 308, 310, 320 a 324, 352 e seguintes, 940; MP no 2.172-32/2001, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 531; STJ, Tema Repetitivo 942; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.109.955/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025; TJDFT, Acórdão 2080372, 0700801-60.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 21.01.2026, DJe 30.01.2026.